Tribunal: TJES
Processo: 0000068-48.2007.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-48.2007.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILDO LOPES SIQUEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Bananal, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II), à pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se a fração de diminuição pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68, do CP, exige fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, sendo possível ao Tribunal, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, reforçar os fundamentos da sentença sem configurar reformatio in pejus. A vingança pela morte de familiar da vítima constitui motivo concreto e juridicamente idôneo para valorar negativamente os motivos do crime, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O crime praticado em via pública, com disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, revela maior reprovabilidade, pois expôs terceiros a risco, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime. A fração redutora pela tentativa deve ser definida em razão do
iter criminis
percorrido: quanto mais próxima a conduta da consumação, menor a redução. No caso, houve disparo na nuca da vítima, cessando apenas diante da reação dessa, o que justifica a fixação da diminuição no patamar de 1/3.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 700.527/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STF, HC 106.113/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.02.2012; STJ, AgRg-HC 679.907/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 05.10.2021; STJ, AgRg-REsp 1.781.987/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2019, DJe 15.02.2019; STJ, AgRg-AREsp 1.608.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.05.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgRg-HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000068-48.2007.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILDO LOPES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Adeildo Lopes Siqueira
,
contra a r. sentença de fls.
165/167
dos autos físicos, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Rio Bananal
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Depreende-se do inquérito policial incluso, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de maio do ano de 2006, aproximadamente por volta das 10h30min, no Córrego Lagrimal, Zona Rural deste Município, o denunciado utilizando-se de uma arma de fogo, investiu contra a vítima Mauro Batista Filho, produzindo na referida pessoa os ferimentos descritos nos Laudos de Exame de Lesões Corporais acostados às fls. 32 do caderno informativo.

S
egundo restou apurado, o ora denunciado convidou a vítima para tomar uma cachaça em sua residência, tendo o mesmo aceitado. O acusado após ingerir várias doses de bebida, lançou mão de um revólver que carregava na cintura, efetuando um disparo na nuca da vítima, tendo se evadido do local tomando rumo ignorado
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente
p
elo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id.
15064174
, a defesa requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, pugna pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quanto à tentativa.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
redução
da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrad
o
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
14
(
quatorze
) anos de reclusão, por expressamente
considerar desfavoráveis ao réu os motivos
e
as circunstâncias do crime.

Em que pese, de fato, o magistrado não tenha trazido qualquer fundamentação para a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, reputo existirem nos autos outros elementos de prova que se mostram suficientes à manutenção da pena-base fixada.

Nesse particular, r
essalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

[...]
1.
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a
reformatio in pejus
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...] 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto,
é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Feita essa ressalva,
quanto aos motivos do crime, tem-se que,
das provas acostadas aos autos, depreende-se que o acusado entendia que a vítima seria um
a

d
as
responsáveis
p
ela morte de seu irmão, ocorrida meses antes dos fatos ora apurados,
de modo que restou demonstrado que o acusado praticou o crime
por motivo de vingança.

Dessa forma,
os motivos do crime devem ser considerados reprováveis, eis que praticado
com a finalidade de vingar a morte do irmão do apelante.

Trata-se de fundamentação idônea, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar casos análogos ao presente. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. VINGANÇA PELA MORTE DO MENOR "D". CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXCESSO RETÓRICO AO DESCREVER OS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena

de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para desvalorar os motivos

do

crime. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base

só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
Também não é outro o entendimento deste Sodalício de que a vingança

é elemento idôneo a elevar a pena-base

acima do

mínimo legal.
Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AGRG no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AGRG no RESP n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019.III -
In casu
, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os motivos

do

crime

se refere a vin gança pela morte do

irmão do

menor "D.". Ademais, ainda que as instâncias ordinárias tenham feito referência à ausência de chance de defesa, entendo se tratar de excesso retórico ao descrever os motivos

do

crime. Para tanto, o magistrado de piso narrou o fato delito e o fato pretérito, o qual ensejou a empreitada criminosa, assinalando que os acontecimentos narrados foram ratificados pelas demais elementos dos autos. Portanto, há fundamentação idônea a justificar o desvalor dos motivos

do

crime. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 679.907; Proc. 2021/0218289-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 28/09/2021; DJE 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AUDÁCIA/OUSADIA. ELEMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA VÁRIAS PESSOAS. MÓVEL APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A MAJORAR A SANÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base

só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. 2. Culpabilidade. O Tribunal de origem assentou que "a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do

apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver". 2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do

delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes. 2.2. Além disso, a audácia/ousadia do

agente na execução do

delito é elemento apto a negativar a culpabilidade. Precedentes. 3. Circunstâncias do

crime. A Corte local afirmou que "o crime

foi iniciado dentro de um estabelecimento comercial, onde havia várias pessoas, que saíram correndo". 3.1. Motivação idônea. A execução delitiva, por meio de disparo de arma de fogo, ocorreu em ambiente onde se encontrava várias pessoas, situação que, além de merecer maior reprovação, excede os elementos inerentes ao tipo penal, nos termos da jurisprudência do

Tribunal da Cidadania. Precedentes.
4. Motivos

do

crime. Observa-se que a Corte originária justificou o seu desvalor no fato de crime

ter sido cometido "em razão de o réu achar que ela teve parcela de culpa na morte de seu irmão, em ocasião anterior". 4.1. A vingança

é elemento apto a negativar os motivos

do

crime, conforme informa os julgados desta Corte Superior. Precedentes.
5. Em casos semelhantes, já se decidiu que não há impedimento que a segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes (HC 389.798/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 30/6/2017; AGRG no RESP 1.663.084/RO, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.781.987; Proc. 2018/0313114-5; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/02/2019; DJE 15/02/2019).

Dessa forma, conforme fundamentos acima, mantenho a valoração negativa dos motivos do crime.

Q
uanto às circunstâncias do crime, que são as informações alusivas ao tempo, local e modo de execução em que se deu a prática delitiva, tem-se que,
conforme depoimentos colhidos em juízo,

o crime foi praticado
com emprego de arma de fogo e
em via pública (em frente a casa do acusado e da vítima), o que coloca em risco,
ainda que em potencial, a vida das demais pessoas que porventura passem pela região,
além de o fato de o acusado ter atirado em direção à cabeça da vítima,
o que reforça a maior reprovabilidade de sua conduta.

Ressalta-se que
a prática de crime de homicídio em v
ia pública gera risco, ainda que em potencial, à vida das demais pessoas que porventura passem pela região.

Nesse sentido, destaco precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. REVISÃO. MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O fundamento para o desvalor concebido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, haja vista a prática de disparos de arma de fogo em plena via pública, porque o recorrente colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedente.
[...].” (
STJ.
AgRg no REsp 1558481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto
. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente
, em um comércio e na presença de outras pessoas. [...].” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.608.242; Proc. 2019/0318817-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2020; DJE 18/05/2020).

Mantenho, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por essas razões, não há que se acolher o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto existem circunstâncias judiciais que justificam a exasperação da pena-base, conforme procedido pelo magistrado
a quo.

A
defesa do apelante pleiteia,
ainda,
a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços)
.

Para tanto, afirma que quanto mais longe do resultado morte, maior deveria ser a aplicação da
causa de diminuição
,
aduzindo que,
no caso em apreço,
não teria fundamentação concreta apta a justificar a fração aplicada.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
,
vez que
efetuou disparo contra a nuca da vítima, qu
e relatou ter conseguido agarrar o acusado, que fugiu em seguida. Ato contínuo, a vítima caiu na estrada, sendo
socorrida por uma testemunha
que passava no local.

Dessa forma, o apelante somente cessou
as agressões
diante da pronta reação da vítima, que conseguiu segurar o apelante antes deste fugir do local,

de modo que apenas não
se
concretizou o crime por elementos alheios à sua vontade.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora aplicada
na sentenç
a
,
no patamar de 1/3 (um terço)
.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 2 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)